Tribunal: TJBA
Processo: 8039044-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039044-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CELIA CARVALHO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
NILDES CARVALHO DA SILVA, SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB

AGRAVADO: BR ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
POSSESSÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE RECURSO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO. GRATUIDADE. RECURSO QUE SE VOLTA CONTRA A DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A ESSE PONTO. MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS EM SEDE DE RECURSO INTERNO. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
DECISÃO MANTIDA.

1 -
Os Agravantes defende
ram
, preliminarmente, que
o presente recurso
fosse
distribuído, por prevenção, para o Desembargador Aldenilson Barbosa dos Santos, relator do Agravo de Instrumento nº 8029201-80.2023.8.05.0000.
Ocorre que, consultando o referido feito, constat
ou-se
que ele ataca decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (processo nº 8039835-06.2021.8.05.0001), enquanto o presente recurso ataca decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (processo nº 8006301-37.2022.8.05.0001). Assim, além de as referidas ações tramitarem em juízos distintos, as partes acionadas também são diversas.

2 - Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, foi proferida decisão monocrática no sentido de não conhecer o recurso, pois
o provimento jurisdicional agravado consiste em despacho que, concluindo pela não existência de todos os elementos aptos à comprovação da alegada condição de hipossuficiência,
apenas determinou às partes Agravantes que comprovassem a alegada hipossuficiência.
E
m relação a esses dois pontos, este Colegiado já se pronunciou no sentido de confirmar a decisão monocrática, conforme Acórdão constante dos autos do Agravo Interno nº
8039044-69.2023.8.05.0000.2.AgIntCiv.

3 -
Não se vislumbra a alegada ilegalidade na decisão recorrida, na medida em que o magistrado, diante do risco de interferência em direitos reais das partes envolvidas, busca apenas colher mais elementos para formar o seu convencimento.
Ademais, como bem ressalta a decisão recorrida, a própria inicial informa que “
o esbulho ocorrem em 2021 e em outra oportunidade, em data pretérita, e que já foram ajuizadas ações em relação a esses fatos, que não são novos”
, o que, em princípio desatenderia o quanto estabelecido nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.
Assim, no caso dos autos, mostra-se temerário deferir-se a reintegração da posse antes de ocorrer a instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8039044-69.2023.8.05.0000
, em que figura
m
como Agravante
s

MARIA CÉLIA CARVALHO DA SILVA e outros (2)
e, na condição de Agravad
a
,
BR ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA